Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701040-09.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SHEILA FERREIRA DE CARVALHO IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor de SHEILA FERREIRA DE CARVALHO, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela MM. Juíza de Direito do NAC. Sustenta a impetrante a ilegalidade da prisão preventiva da paciente, por não ter a decisão abarcado as peculiaridades do caso concreto. Aduz que a liberdade é a regra e a segregação cautelar exceção. Salienta que o apelo ao clamor público para antecipação da pena não pode respaldar a prisão preventiva. Alega violação ao princípio da inocência. Afirma que a paciente possui familiares no distrito da culpa, tem residência fixa, filhos menores de (12) dozes anos, inclusive com encaminhamento a tratamento psicológico, ainda com sua mãe tendo enfermidade. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, e finalmente a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. A impetrante juntou aos autos somente a decisão proferida pelo NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública em face da reiteração criminosa da paciente. A decisão, proferida em 9/1/2020, não aborda a dinâmica delitiva registrada no auto de prisão em flagrante, mas é possível verificar que a paciente comercializava drogas em seu próprio domicílio e é reincidente específica no tráfico de drogas. Além disso, a MM. Juíza registrou que a autuada foi presa em flagrante pela prática de tráfico de drogas no dia 06/01/2020 vindo a ser apresentada ao núcleo no dia 07/01/2020. Colocada em liberdade com a monitoração eletrônica, voltou a praticar o mesmo delito, voltando ao NAC em 9/1/2020. Pela pertinência, seguem os termos da decisão do NAC: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da quantidade do entorpecente, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ela estava envolvida com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens da indiciada que possui condenações definitivas e em primeira instância por tráfico de drogas. Há evidente reiteração específica. Inclusive, a autuada foi presa em flagrante pela prática de tráfico de drogas no dia 06/01/2020 vindo a ser apresentada a este núcleo no dia 07/01/2020. Colocada em liberdade com a monitoração eletrônica, voltou a praticar o mesmo delito. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal. Ressalta-se, por fim, que, em que pese a autuada possuir filhos menores de 12 anos, o delito é praticado em seu próprio domicílio, não sendo razoável a colocação em prisão domiciliar. Caso semelhante já foi analisado pelo STJ em que o Tribunal manteve o indeferimento da colocação em prisão domiciliar.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Quanto à questão da prisão domiciliar, a despeito de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, ter concedido ordem de habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, ressalvou os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes e determinou que, em casos excepcionalíssimos, o Órgão Julgador observasse as particularidades do caso concreto, ao denegar fundamentadamente o benefício à detida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador